Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700980-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES DE ALMEIDA NETO, JOSE NILTON DE SOUZA ALMEIDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0725544-94.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelos ora agravantes a fim de que o agravado DETRAN/DF fosse compelido a transferir as multas discriminadas na inicial para o segundo autor até a decisão definitiva de mérito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Disciplinam os artigos 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Narra o autor que é proprietário do veículo da marca RENAULT, modelo SYMBOL, placa JHS5F63 e que recebeu quatro multas relativas a infrações de trânsito cometidas, segundo alega, pelo segundo autor. Informa que sequer havia concluído o processo de habilitação quando as referidas multas foram aplicadas. Requer, em sede de tutela de urgência, que seja oficiado ao DETRAN-DF a alterar as multas aplicadas nos autos de infração no CJ01238619; CJ01739567; R019078599; CP01326752 e CJ01552412, retirando a penalidade do nome do primeiro autor e transferindo-as para o segundo autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca da situação fática que deu ensejo à lavratura da infração, com divergência relativa a quem, de fato, era o condutor do veículo (situação nitidamente controversa, desamparada por prova inequívoca). Sob tal égide, e nesta fase embrionária, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Cumpre ainda ressaltar que não se justifica, em juízo sumário, substituir-se à autoridade de trânsito no controle de autores de infrações administrativas, nas hipóteses em que as partes perdem os prazos legais para a indicação do real condutor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado [...] Na via do presente agravo, os recorrentes sustentam que “Caso não seja concedida a tutela de urgência, o agravante corre risco de se ver impossibilitado de exercer a condução de seu veículo após o vencimento da permissão para dirigir (PPD)”. Acrescentam que “O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inequívoco, eis que o agravante não poderá renovar sua permissão e obter a carteira de motorista definitiva (conforme ID 91083804), tudo isso causado por infrações cometidas por outrem e devidamente confessadas”. Assim sendo, pugnam pela antecipação da tutela recursal “para transferir os pontos para a habilitação do real condutor”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Outrossim, muito embora o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro não afaste o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019), tal demonstração deve ser amparada por robusta comprovação dos fatos, a situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido apresentado o condutor/infrator no momento oportuno (Acórdão 1328131, 07109761020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede judicial, a mera indicação de condutor não é suficiente para desconstituir a presunção legal da autoria da infração operada pela inércia da parte em exercer seu direito de defesa administrativa. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente na imputação das multas administrativas ao proprietário do veículo. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão dos agravantes. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito